Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706626-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: EMIDIO ASSIS ROCHA DECISÃO INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença proposto contra EMÍDIO ASSIS ROCHA, que indeferiu nova pesquisa aos sistemas Renajud, eRIDF e Infojud, in verbis: “Defiro o pedido para inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Indefiro o pedido de pesquisa de bens nos sistemas à disposição deste juízo, uma vez que os referidos sistemas já foram diligenciados. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 33862768. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, não há risco iminente de dano, pois os autos já estavam arquivados. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora